Tribunal: TJBA
Processo: 0501343-52.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501343-52.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AIRLET EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA, DANIEL MARTINS BOULOS, LEONARDO SOUZA DE SANTANA, LUIZ ROBERTO HIJO SAMPIETRO

APELADO: ATLAS COPCO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MARTINS BOULOS, LUIZ ROBERTO HIJO SAMPIETRO, LEONARDO SOUZA DE SANTANA, DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA, JAMILE DE AGUIAR LIMA, FERNANDA TONDERYS INFANTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501343-52.2016.8.05.0113
, em que figuram como embargante AIRLET EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO LTDA e outros (2) e como embargados ATLAS COPCO BRASIL LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03